Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à obrigação de não fazer e julgou improcedentes os demais pedidos.
2. Em seu recurso, alega a recorrente que, embora exista condenação em demanda anterior (autos de no 0707466- 48.2022.8.07.006), a recorrida reitera a conduta, o que enseja nova condenação. Afirma que cabe à ré demonstrar a contratação dos serviços no valor de R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) e que o envio reiterado de mensagens indesejadas é capaz de violar direitos da personalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a existência de coisa julgada quanto à obrigação de não fazer, bem como se há falha na prestação dos serviços apta a caracterizar danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pesem as alegações da recorrente, a reiteração da conduta após a condenação por obrigação de não fazer enseja o cumprimento de sentença nos referidos autos e não a promoção de nova demanda. Verifica-se, portanto, a ocorrência da coisa julgada, porquanto, conforme indicado pelo juízo de origem, a recorrida já foi condenada em decisão anterior.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a adequação das partes aos conceitos apresentados pelos art. 2o e 3o da referida legislação.
6. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. No caso, não há verossimilhança ou hipossuficiência capaz de ensejar o deferimento da inversão, porquanto a autora não demonstrou a cobrança indevida, o que poderia ser feito mediante a apresentação da fatura de prestação dos serviços, comprovante de pagamento ou qualquer outro documento capaz de corroborar suas alegações. Sem a efetiva demonstração da cobrança, mostra-se adequada a sentença que indeferiu o pedido.
8. Ademais, quanto ao pedido de indenização por danos morais, os documentos apresentados indicam o envio de 6 mensagens de texto (ID 73214620), o que não configura exercício abusivo capaz de violar direitos da personalidade.
9. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Portanto, não resta comprovada a violação das esferas de intimidade ou honra da recorrente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 6o, VIII.